Tribunal: TJBA
Processo: 0000781-49.2008.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000781-49.2008.8.05.0156 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ELISETE DO AMARAL ALMEIDA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. LONGO LAPSO TEMPORAL DE PARALISAÇÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ E DO ARTIGO 240, § 3º DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000781-49.2008.8.05.0156, tendo como Apelante a DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e Apelada ELISETE DO AMARAL ALMEIDA ROCHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator